Tribunal: STF
Processo: HC 93339
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-03-18
Data de publicação: 2008-03-18

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE DEU
   PROVIMENTO A RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.
   EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDICAM A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
   PUNITIVA: OCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS CONHECIDO PARCIALMENTE E,
   NESSA PARTE, DEFERIDO PARA RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
   DO CRIME PREVISTO NO ART. 48 DA LEI N. 9.605/98.